Tribunal: TJSP
Processo: 1010178-11.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– Execução fundada em contrato de confissão e parcelamento de dívida – Previsão de vencimento antecipado – Validade – Excesso de execução com relação a supostos honorários contratuais – Reconhecimento:

– Reconhece-se o excesso de execução alegado em embargos à execução fundada em contrato de confissão e parcelamento de dívida, com relação à incidência de supostos

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– Execução fundada em contrato de confissão e parcelamento de dívida – Previsão de vencimento antecipado – Validade – Excesso de execução com relação a supostos honorários contratuais – Reconhecimento:

– Reconhece-se o excesso de execução alegado em embargos à execução fundada em contrato de confissão e parcelamento de dívida, com relação à incidência de supostos honorários contratuais não previstos de forma inequívoca no título executivo, sendo possível a incidência dos juros a partir do primeiro inadimplemento, ante a previsão de vencimento antecipado.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.